Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602894-75.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
20/04/2023
Número: 0602894-75.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 24/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - JOAO PEDRO DA CRUZ -
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOAO PEDRO DA CRUZ (REQUERENTE)
ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 JOAO PEDRO DA CRUZ DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43573766
20/04/2023
16:35
Acórdão
Acórdão

Num. 43573766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 20/04/2023 16:35:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042016351357500000042536832
Número do documento: 23042016351357500000042536832
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2023 16:53:03
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.900
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602894-75.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOAO PEDRO DA CRUZ DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - OAB/PR18416
REQUERENTE: JOAO PEDRO DA CRUZ
ADVOGADO: ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - OAB/PR18416
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. ELEIÇÕES
2022.
DEPUTADO
ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS FINAIS. VINTE E OITO (28) DIAS
DE ATRASO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. LEI
9.504/1997, ART. 29, III E RES.-TSE
23.609/2019, ARTS. 49 E 74, II.
1. A fixação de prazos para a Prestação
de Contas tem como finalidade garantir a
transparência
da
movimentação
financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela
Justiça
Eleitoral,
Ministério
Público,
partidos e demais candidatos.
2. A apresentação das contas finais com
28 dias de atraso é falha de natureza
formal
que
enseja
a
anotação
de
ressalva, vez que não houve prejuízo à
atividade fiscalizatória.
3. Aprovação com ressalva.

Num. 43573766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 20/04/2023 16:35:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042016351357500000042536832
Número do documento: 23042016351357500000042536832
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2023 16:53:03
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 19/04/2023
RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Cuida-se de prestação de contas apresentada por JOAO PEDRO DA CRUZ, filiado ao PRTB,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2.022 (id. 43123484)
As contas parciais foram apresentadas e houve apresentação das contas finais.
A Seção de prestação de Contas Eleitorais indicou o atraso de 16 (dezesseis) dias na
apresentação da prestação de contas finais e, inexistentes outras irregularidades nas contas,
opinou pela sua aprovação com ressalvas (id. 43534578).
Intimado para se manifestar sobre o parecer conclusivo 9id. 43537537), o prestador das contas
se quedou inerte (id. 43540355).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (id. 43542876) pelo julgamento das contas como
não prestadas.
Em síntese, é o relatório.
VOTO
Apresentação intempestiva das contas finais
No caso em exame, o Setor Técnico apontou que houve a entrega intempestiva da prestação de
contas final.
A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o caput do art. 49 da Res.-TSE
23.607/2019, assim dispõe:
Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as
candidatas ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas
devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à
realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, III) . ( Vide, para as Eleições de
2020, art. 7º, inciso VIII, da Resolução nº 23.624/2020 ))

Num. 43573766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 20/04/2023 16:35:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042016351357500000042536832
Número do documento: 23042016351357500000042536832
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2023 16:53:03
Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a necessária
fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais candidatos.
Conforme apontado no parecer técnico conclusivo (id 43534578), o candidato prestou as contas
finais de campanha de forma intempestiva, em 29/11/2022, ou seja, 28 dias após o prazo previsto
no artigo anteriormente reproduzido.
Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso concreto, não pode
ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez minimamente - a análise e
fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se de falha de natureza meramente
formal, não comprometendo a regularidade das contas.
Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:
– PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2020.
APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DAS
CONTAS
FINAIS.
POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. [...].
1. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à
atividade fiscalizatória.
[...]
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060003268, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo
15, Data 26/01/2023)

Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas o apontamento de
ressalva, nos termos do art. 74, II, da Res.-TSE 23.609/2019.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, acolho a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral e voto no sentido
de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas de JOÃO PEDRO DA CRUZ, candidato
não eleito ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2022..
José Rodrigo Sade - Relator

Num. 43573766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 20/04/2023 16:35:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042016351357500000042536832
Número do documento: 23042016351357500000042536832
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2023 16:53:03
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602894-75.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOAO PEDRO DA CRUZ
DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF -
PR18416
REQUERENTE: JOAO PEDRO DA CRUZ - Advogado do REQUERENTE: ANDRE DOS SANTOS
DAMAS WOLFF - PR18416
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 19.04.2023.